Tribunal: TJSP
Processo: 2064952-56.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente / Patente
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA RECURSAL –Medida formulada diretamente a este Tribunal de Justiça – Litigam as partes em antiga e complexa demanda, que envolve discussão sobre licenciamento de produtos, pagamento de royalties e violação de marcas – Sentença de mérito de parcial procedência, sujeita ainda a recurso de apelação dotado de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC. Antecipação da eficácia

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA RECURSAL –Medida formulada diretamente a este Tribunal de Justiça – Litigam as partes em antiga e complexa demanda, que envolve discussão sobre licenciamento de produtos, pagamento de royalties e violação de marcas – Sentença de mérito de parcial procedência, sujeita ainda a recurso de apelação dotado de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC. Antecipação da eficácia de pedidos acolhidos na sentença, com cobrança imediata dos royalties, mediante depósito judicial nos autos de liquidação provisória que será postulado em Primeira Instância e abstenção do uso de marcas. Eventuais sinais de insolvência da requerida são insuficientes para antecipar os efeitos da execução, pois não convertem crédito quirografário em crédito preferencial, subtraindo-o do risco de eventual insolvência, concurso de credores, recuperação judicial ou falência. Inviabilidade de exigir depósito judicial dos royalties antes da confirmação de eventual sentença proferida na fase de conhecimento, ou ao menos encerramento da liquidação provisória em Primeira Instância. Pedido de tutela de urgência e de evidencia indeferido, cassada a liminar objeto de agravo interno, que resta prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tutela Antecipada
Antecedente no 2064952-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
requerentes HASBRO INTERNATIONAL INC. e HASBRO DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E JOGOS LTDA., são requeridos
MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A e BRINQUEMOLDE
LICENCIAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, indeferiram o pedido de
tutela de urgência e de evidencia, cassada a liminar objeto de agravo interno, que resta
prejudicado, vencido o relator sorteado, que dava provimento e declara voto vencido.
Sustentaram oralmente os Doutores José Roberto Neves Amorim e Rubens
Decoussau.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FRANCISCO LOUREIRO, vencedor, RUI CASCALDI (Presidente), vencido, RUI
CASCALDI (Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 21 de julho de 2020
FRANCISCO LOUREIRO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE no 2064952-56.2020.8.26.0000
REQUERENTES: HASBRO INTERNATIONAL INC. E HASBRO DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E JOGOS LTDA.
REQUERIDOS: MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A E
BRINQUEMOLDE LICENCIAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 36.053
TUTELA ANTECIPADA RECURSAL –Medida formulada
diretamente a este Tribunal de Justiça – Litigam as partes em
antiga e complexa demanda, que envolve discussão sobre
licenciamento de produtos, pagamento de royalties e violação
de marcas – Sentença de mérito de parcial procedência, sujeita
ainda a recurso de apelação dotado de efeito suspensivo, nos
termos do art. 1.012 do CPC. Antecipação da eficácia de
pedidos acolhidos na sentença, com cobrança imediata dos
royalties, mediante depósito judicial nos autos de liquidação
provisória que será postulado em Primeira Instância e
abstenção do uso de marcas. Eventuais sinais de insolvência da
requerida são insuficientes para antecipar os efeitos da
execução, pois não convertem crédito quirografário em crédito
preferencial, subtraindo-o do risco de eventual insolvência,
concurso de credores, recuperação judicial ou falência.
Inviabilidade de exigir depósito judicial dos royalties antes da
confirmação de eventual sentença proferida na fase de
conhecimento, ou ao menos encerramento da liquidação
provisória em Primeira Instância. Pedido de tutela de urgência
e de evidencia indeferido, cassada a liminar objeto de agravo
interno, que resta prejudicado.
1. Adota-se por inteiro o relatório extraído do voto
original proferido pelo Desembargador Relator sorteado, nos seguintes
termos:
“Trata-se de pedido de tutela antecipada recursal
formulada nos autos de ações de proibição de uso, cessão e transferência de
marcas c.c. cominatória e indenizatória, propostas pela ora requerente e
julgadas parcialmente procedentes por uma mesma sentença, atacada por
recurso de apelação ainda não distribuído neste Tribunal.
Objetiva, a requerente, antecipação dos efeitos da
tutela recursal para que a parte requerida passe a depositar imediatamente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta judicial vinculada ao incidente de liquidação de sentença os royalties
devidos a partir de 2008, conforme condenada, ou ainda os futuros, a partir da
publicação da sentença condenatória, de modo a assegurar a satisfação de
parte do crédito e garantir o resultado útil dos processos, dado o acúmulo de
valores que já se verifica (12 anos sem efetuar o pagamento) e a notória
dificuldade financeira das requeridas, demonstrada em parecer de auditor
independente.
Deferida em parte a medida requerida de forma
liminar,
autorizando
o
prosseguimento
da
liquidação antecipada da
condenação, com depósito dos valores a serem apurados por perito judicial a
ser nomeado naquele incidente (processo n. 1029241-15.2020.8.26.0100) e
indeferida a fixação de prazo para a realização do depósito, bem como a
apresentação de memória de cálculo e documentos contábeis, atos que fazem
parte do próprio procedimento de liquidação e que devem ser determinados
naqueles autos, contra ela interpuseram as requeridas agravo interno.
Defenderam-se
as
requeridas
sustentando,
preliminarmente, a incompetência deste Tribunal para conhecer do pedido
antes do ingresso dos autos nesta instância, e no mérito, insistem nos mesmos
argumentos de defesa apresentados ao longo de todo o processo. Alegam,
ainda, que não se pode garantir à requerente a satisfação antecipada de um
crédito provisório, ilíquido e incerto, e sem qualquer privilégio e que a
informação trazida no balanço de 2019 sobre os riscos de continuidade da
Companhia é praxe exigida pelas normas contábeis, não servindo de
argumento para caracterizar suposto estado de insolvência. Por fim, chamam a
atenção para o grave dano que o deferimento da providência requerida
causará aos seus fluxos financeiros.
É o relatório.”
2. Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo Interno
em razão da análise do mérito do pedido de tutela antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalvo que as matérias contidas nas razões
recursais serão enfrentadas abaixo, juntamente com o mérito do recurso
principal.
3. Em que pese o respeito que devoto ao
Eminente Desembargador Relator Rui Cascaldi, ouso apartar-me de seu
entendimento.
A meu ver, não se encontram presentes os
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a autorizar as
medidas postuladas pelas autoras HASBRO antes do julgamento do
recurso de apelação.
Postularam as autoras diversas medidas na
pendência do julgamento do recurso de apelação, como a vedação de
comercialização de produtos e jogos e imediata cobrança, mediante
depósito judicial, de royalties devidos pela ré ESTRELA.
Foi deferida pelo Eminente Des. Relator prevento
Rui Cascaldi a medida do depósito judicial dos royalties dos produtos e
jogos discriminados nos pedidos acolhidos na sentença de Primeiro Grau
4. Litigam as partes há mais de uma década em
renhida e volumosa demanda judicial, em autos físicos que superam
quatro mil folhas.
Discutem a licitude da extinção de contrato de
licenciamento de produtos e jogos, a utilização e comercialização de
diversos produtos por parte da ESTRELA sem pagamento de royalties e
a ilicitude dos registros de marcas junto ao INPI.
Após a produção de prova pericial, com dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
laudos em sentidos opostos, sentença de mérito proferida em Primeira
Instância julgou parcialmente procedente a ação, acolhendo diversos dos
pedidos formulados na inicial.
Dentre os pedidos acolhidos se encontra o de
pagamento de royalties pela utilização de diversos jogos e produtos,
devidamente discriminados na sentença, após a extinção do contrato de
licenciamento, no ano de 2.007.
Não houve no corpo da sentença, em capítulo
específico, a concessão de qualquer tutela de urgência ou de evidência.
A sentença os autos são físicos - se encontra em
fase de interposição de recursos de apelação, que, segundo a regra do
artigo 1.012 do Código de Processo Civil, é dotado de efeito suspensivo.
É bom ressaltar que durante o período de pandemia do COVID-19 os
prazos de atos processuais a serem praticados em autos físicos
permanecem suspensos até o dia 27 de julho próximo.
O parágrafo 3o. do art. 1.012 do CPC permite
petição avulsa dirigida diretamente ao Relator da apelação, com a
finalidade de obter efeito suspensivo a recurso dotado somente de efeito
devolutivo.
O caso aqui é inverso. O que pedem as autoras
HASBRO é a imediata adoção de medidas nitidamente executórias de
pedidos deferidos na sentença de Primeiro Grau, antes da confirmação
pelo Tribunal de Justiça, em apelação dotada de efeito suspensivo.
Embora sem previsão legal expressa, existem
precedentes admitindo a formulação de pedidos de tutela antecipada
diretamente ao Tribunal, para adotar medidas acautelatórias em recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dotado de efeito suspensivo.
Tais
medidas,
porém,
somente
podem ser
deferidas em circunstâncias excepcionais, demonstrados de modo
seguro o periculum in mora e o fumus boni iuris. Não é o caso dos autos.
5. Formularam então as autoras HASBRO
diretamente a este Tribunal pedido de concessão de tutela de urgência e
de evidência.
Argumentaram que a ré ESTRELA se encontra em
difícil situação financeira, como revelam seus últimos balanços
patrimoniais, o que coloca em risco o recebimento do crédito e a
efetividade da sentença condenatória, especialmente no que se refere ao
pagamento de royalties pelo uso indevido de produtos e jogos.
Pediram
e obtiveram
liminar de depósito
judicial imediato dos royalties, em sede de liquidação provisória de
sentença, a ser ainda pedida em Primeira Instância.
6. Com o devido respeito, entendo que o pedido de
tutela de urgência ou de evidência se mostra prematuro e pode levar
a situação de risco de dano inverso.
Não há tutela de evidência, uma vez que a matéria
é controvertida por inteiro, e o recurso de apelação, segundo afirma a ré
ESTRELA, impugnará a totalidade da condenação. A interposição de
seguidos recursos em longa demanda, por si só, não configura exercício
abusivo do direito de defesa.
Também não vejo os requisitos da tutela de
urgência com os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e
por mais de uma razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiro, porque eventual depósito dos royalties
não terá a natureza de pagamento, uma vez que inexiste sentença
proferida na fase de conhecimento confirmada por este Tribunal de
Justiça. Terá a natureza de garantia de crédito eventual, se for
confirmada a sentença da Primeiro Grau.
Os depósitos judiciais não forram as credoras do
risco de insolvência, uma vez que não convertem crédito nitidamente
quirografário em crédito privilegiado. Dizendo de outro modo, se a ré
ESTRELA pedir recuperação judicial, ou vier a falir, ou houver concurso
de credores com o fisco (titular de crédito lançado no balanço patrimonial
de quase um bilhão de reais) eventuais depósitos não poderão ser
levantados pelas autoras HASBRO.
Dizendo de outro modo, as autoras HASBRO, com
ou sem depósito judicial dos royalties, se sujeitarão a eventual concurso
de credores.
Existe o risco de dano inverso. O depósito
imediato do pagamento de royalties ainda controvertidos pode
comprometer de modo decisivo a saúde financeira da ré ESTRELA, que
inverterá parte de seu faturamento para garantia de crédito ainda incerto
quanto à sua existência (an) e valor (quantum).
De igual modo, o pedido de vedação de
comercialização de determinados produtos, ou de cancelamento do
registro de marcas junto ao INPI, tem natureza tipicamente executória e
não deve preceder a confirmação da sentença na fase de conhecimento.
O pedido de liquidação pode ser feito na
pendência do processamento do recurso de apelação, como autoriza o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 512 do Código de Processo Civil.
O que não se admite é que antes do
processamento do próprio pedido de liquidação provisória e do
julgamento dos recursos de apelação, recebidos em duplo efeito, já se
iniciem medidas de nítido caráter executório, mediante depósito de
valores que não se sabe a quanto montam e nem se são realmente
devidos.
Indefiro o pedido de antecipação de tutela dos
efeitos da sentença de Primeiro Grau e, por consequência, casso a
liminar concedida por decisão monocrática.
O agravo interno fica prejudicado, ante o
indeferimento do pedido de tutela antecipada.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44824
Tutela Antecipada Antecedente no 2064952-56.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Requerentes: Hasbro International Inc. e Hasbro do Brasil Indústria e
Comércio de Brinquedos e Jogos Ltda.
Requeridos: Manufatura de Brinquedos Estrela S.a e Brinquemolde
Licenciamento Indústria e Comércio Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitosamente, ouso divergir da douta
maioria.
Em primeiro lugar, tem-se que o art. 1.012,
§ 3o, do CPC, ao tratar dos efeitos do recurso de
apelação, expressamente prevê a competência do Tribunal
para apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo,
tanto “no período compreendido entre a interposição da
apelação e sua distribuição” (inciso I), como quando “já
distribuída a apelação” (inciso II), caso em que será
enviado diretamente ao relator já sorteado, aplicando-se a
mesma regra, por analogia, para os pedidos de tutela
provisória em grau recursal, a serem requeridos “ao órgão
jurisdicional competente para apreciar o mérito” (art.
299, parágrafo único).
No mais, verifico que as ora requeridas
foram condenadas, além de outras providências, a pagar à
autora “royalties devidos até março de 2008, a serem
estipulados em prova pericial técnica a ser realizada em
liquidação de sentença”, bem como os “relativos à
fabricação e comercialização dos produtos após março de
2008, a serem apurados por prova pericial técnica em
liquidação de sentença”, corrigidos monetariamente desde o
vencimento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
Em que pese ambas as partes terem recorrido
da sentença e não tendo os autos sequer sido recebidos
neste Tribunal, a autora deu início à sua liquidação, por
autorização do art. 512 do CPC, mas, entendendo ser
notória a situação de dificuldade financeira das requeridas, que acumulam prejuízos elevados, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parecer e Declaração de Auditor Independente apresentada
com base nas Demonstrações Financeiras Padronizadas de
31/12/2019, obtida junto ao site da Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros - BM&FBovespa, fato esse aliado ao
transcurso de prazo superior a 12 anos sem pagamento de
royalties, estando evidentemente alta a dívida acumulada,
pretende providência acautelatória que possa garantir a
realização de ao menos parte do direito que lhe foi
reconhecido pela sentença pendente de recurso, com a
antecipação de medidas satisfativas, conforme previsto no
art. 301 do CPC.
Não se está falando de pretensão satisfativa
com plena ideia de definitividade, mas de acautelamento
dos efeitos práticos, ainda que incertos, da sentença
proferida no processo de conhecimento, ou seja, de
proteger uma futura execução, que é a própria finalidade
do processo, a realização da Justiça, através de depósito
imediato dos royalties das vendas atuais e futuras, sem
levantamento das quantias, ato esse que pode ser revertido
no caso de eventual improcedência do pedido respectivo por
este Tribunal.
Para tanto, necessário haver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito, a que se dá o nome
de “fumus boni juris”, ou seja, a simples possibilidade de
se obter êxito no processo principal, no caso, de ser
mantida a sentença atacada por recursos, e a possibilidade
de que antes do julgamento destes haja perigo de lesão
grave ou de difícil reparação ao pretenso direito da
autora.
No caso, considera-se demonstrada a presença
de ambos os requisitos.
A sentença condenatória desfavorável às
requeridas
está
fundamentada,
quanto
ao
ponto,
no
princípio do “pacta sunt servanda”, com o afastamento da
alegada onerosidade excessiva “ou qualquer outra figura
jurídica capaz de impedir o cumprimento da obrigação por
parte da ré Estrela”, pelo que condenou esta a cumprir
“com o que foi consensualmente pactuado”, “identificados
os produtos licenciados, reconhecidamente abrangidos pelo
contrato”, e determinou a apuração, em liquidação, do
valor devido em relação à cada marca considerada
pertencente à autora e explorada pela ré, Estrela.
Esta argumenta em seu recurso de apelação
que a sentença é nula, pois não foi devidamente
fundamentada, e também porque teve seu direito de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cerceado, já que necessária ampla dilação probatória, com
provas periciais e orais indispensáveis ao julgamento da
indenização pleiteada em reconvenção e ao entendimento do
escopo dos contratos, que não trata de uma simples relação
empresarial ou comercial, mas de confiança e confidencialidade entre duas grandes fabricantes de
brinquedos, bem como porque ignoradas várias petições
juntadas aos autos e relacionadas à produção de provas e a
suspeição do perito nomeado nos autos, amigo dos advogados
da Autora e por isso, não imparcial. Quanto ao mérito,
especificamente em relação à sua condenação ao pagamento
de royalties, sustenta que as marcas são suas, foram
registradas em seu nome, não podendo ser condenada a pagar
por algo que é de sua propriedade e que foi por ela
desenvolvido, tendo adotado novas imagens e layouts,
tornando-se outros produtos, não havendo proteção em
relação às regras dos jogos.
Tais argumentos, no entanto, ao menos em
cognição sumária, não são aptos a desconstituir a
condenação da ré, Estrela, pois não convencem que a
sentença é nula, já que, em princípio, foi assegurada às
partes o direito ao contraditório em relação a todos os
atos processuais, com todos os meios a ele inerentes, bem
como foram realizadas as provas que o caso requer,
principalmente a pericial, na qual se baseia o
convencimento do juiz de que os direitos de propriedade
intelectual das marcas indicadas no item IV da sentença
pertencem à autora, pelo que lhe são devidos os royalties
decorrentes da sua exploração comercial. Isto sem falar da
admissão,
pela
ré,
Estrela,
de
seu
relacionamento
comercial com a autora, Hasbro, que, não fosse pelo
licenciamento dos produtos titulados por esta, restaria
inexplicado.
O perigo da demora está caracterizado pelos
documentos juntados pela requerente, que demonstram a
frágil situação financeira em que se encontram as rés, o
que é por elas confirmado nas suas razões de apelação, ao
requerer os benefícios da Justiça Gratuita ao argumento de
que não possuem dinheiro em caixa, dependem de contratos
de financiamento e linhas de crédito junto às instituições
financeiras para pagar os salários dos funcionários,
credores, fornecedores, impostos correntes e afins, e que
“no último balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.019
(cópia anexa) constava um prejuízo acumulado de R$
477.236.613,25 (quatrocentos e setenta e sete milhões
duzentos e trinta e seis mil seiscentos e treze reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vinte e cinco centavos)”, o que por si só provaria a
insuficiência de recursos para pagar as custas do processo
bem como honorários de sucumbência e demais despesas.
Diante do exposto, pelo meu voto, CONCEDO EM
PARTE a tutela pretendida para obrigar a ré, Estrela, a
efetuar o depósito judicial dos royalties atuais e futuros
incidentes sobre a exploração comercial dos produtos
declarados em sentença como de propriedade da autora, até
o 10o dia útil do mês seguinte ao que se refere o
pagamento, e nos percentuais contratados, em valores
demonstrados em cálculos instruídos com notas fiscais de
vendas e livros contábeis, sob pena de multa mensal de R$
200.000,00, PREJUDICADO o julgamento do agravo interno
interposto contra a decisão liminar, que, por esta,
ficaria substituída.
RUI CASCALDI
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
8
Acórdão
s Eletrônicos
FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO
118D60BF
9
1
2
Declaraç
ões de Votos
RUI CASCALDI
118EAE1E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2064952-56.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.